Tribunal: STF
Processo: RHC 217979
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por L. F. G. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 737.815/GO (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] no habeas corpus é inviável analise de provas para verificar autoria, até porque a fase dos autos está aguardando finalizar o inquérito policial em que busca apurar autoria e materialidade, não há ação penal, porém para decretar a prisão preventiva é imprescindível ter no mínimo indício de autoria, o que inexiste, pois a vítima não fez reconhecimento pessoal e nem por fotografia do paciente, a depoente Roberta convivente do coinvestigado Leandro não fez reconhecimento que ‘Lukinha’ seria o paciente, sendo que o paciente Lucas Fernandes Gomes foi apontado através de relatório de agente policial que extraiu sua identificação junto ao sistema da Polícia Civil sem apontar de forma objetiva, técnica como chegou a esta convicção, somente extraiu a identificação do paciente através do sistema de identificação da Polícia Civil por puro pejorativo pessoal.



    Ora decretar a prisão preventiva por ‘acho que é ele’ por relatório de policial civil em extrair a identificação pelo sistema da própria polícia, sem embasar qualquer dado concreto. Se a dúvida sobre a autoria, não é a prisão preventiva o meio mais adequado para auxiliar a investigação, a polícia possui outros meios menos drásticos que levar o cidadão ao cárcere, desejando o deferimento do habeas corpus nesse sentido.



    O Sistema Prisional Brasileiro é totalmente desumano e levar o paciente ao cárcere para depois ele comprovar que não é autor sem existir indícios mínimos de autoria para decretar a prisão preventiva, torna decisão ilegal.



    Não se busca analisar provas de autoria, pelo contrário se existe indícios mínimos de autoria para decretar a prisão preventiva, pois não há reconhecimento pessoal da vítima, não há reconhecimento pessoal por testemunha, menos ainda a descrição física e induzir o indicio de autoria por simples pesquisa do agente policial em identificação junto ao sistema da Polícia Civil sem apontar de forma objetiva, técnica como chegou a esta convicção, somente extraiu a identificação do paciente através do sistema de identificação da Polícia Civil por puro pejorativo pessoal fica evidente a falta de indício mínimo de autoria para decretar a prisão, tornando a decisão que decretou a prisão preventiva ilegal, não podendo o paciente ser levado ao cárcere diante da decisão ilegal, menos ainda o considerar foragido se está presente por meio de sua defesa técnica” (págs. 3-4 do documento eletrônico 36).



    Ao final, pede



    “[...] que seja conhecido e provido o recurso ordinário para conhecer e deferir ordem de habeas corpus, pois o paciente está prejudicado por existir mandado de prisão preventiva diante da falta de indícios mínimos de autoria concreta, sendo o decreto de prisão ilegal, não havendo violação a ordem pública, em face da ilegalidade da prisão preventiva do paciente sem apontar nos autos a necessidade da prisão cautelar, inexistência de indícios de autoria, o que torna a prisão preventiva ilegal nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fim do paciente aguardar o seu julgamento definitivo até o trânsito em julgado da sentença penal em liberdade, diante da vedação do cumprimento antecipado da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), dando vazão a concretude da norma Constitucional que dispõe que ‘ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado’, como também do evidente excesso de prazo para término do inquérito policial, o que prejudica o paciente em sua defesa e liberdade, tornando ilícito a prisão pois incerta a autoria, expedindo o competente contra mandado de prisão com salvo conduto. Caso entendam em não conhecer, que seja deferido a ordem de habeas corpus de ofício diante da flagrante ilegalidade do decreto de prisão preventiva do paciente, determinando a expedição do competente salvo conduto” (págs. 19-20 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVANTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima - motorista de caminhão -, que teria sido levada para a zona rural, mantida até o dia seguinte presa e deixada na rodovia.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.



    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.



    5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos.



    6. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 33).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Assim, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DE FIANÇA E PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA, QUANTO A ESSES ESPECÍFICOS ASPECTOS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 186.386-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicados o pleito cautelar e os pedidos subsidiários.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator